Tribunal: STF
Processo: HC 222245
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Kaique Fernandes de Souza e Leandro Anunciação dos Reais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.124.622/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. MUNIÇÃO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte admite a incidência do princípio da insignificância na situação de porte de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social.



    2. Hipótese em que os agravantes ostentam condenações definitivas, um por roubo majorado e o outro por tráfico de drogas, e possuíam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma munição de calibre .22. 



    3. O simples porte ilegal de munição por agentes dotados de periculosidade, mesmo acompanhado de arma de fogo inapta a disparos, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 14 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta.



    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 4, p. 140)



    A impetrante narra que os pacientes foram condenados, respectivamente, às penas de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, e de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. A pena privativa de liberdade imposta ao primeiro paciente foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação pecuniária (eDOC 3, p. 104).



    Argumenta que “a posse de pequena quantidade de munição, não acompanhada da arma correspondente, não se reveste de tipicidade em seu aspecto material” (eDOC 1, p. 8), conforme precedentes jurisprudenciais mais recentes do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Reitera que os antecedentes desfavoráveis dos pacientes não configuram impeditivos para a incidência do princípio da insignificância, uma vez que a “conduta criminosa não deve ser analisada com critérios subjetivos e sim objetivos, o que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima” (eDOC 1, p. 8).



    Pleiteia a concessão da ordem para que, aplicado o princípio da insignificância e reconhecida a atipicidade da conduta, seja restabelecido o acórdão dos embargos infringentes que absolveu os pacientes (eDOC 1, p. 14). 



    É o relatório.



    Decido.



    O princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, razão pela qual é equivocado afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o recorrente possuir antecedentes criminais. 



    Reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. Por isso mesmo, tenho admitido a aplicação do princípio da insignificância mesmo a reincidentes. Todavia, a incidência não ocorre indistintamente. 



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça bem pontuou: 



    “Para se entender pela absolvição dos acusados, devem estar presentes a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. 



    Na hipótese, não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Os réus, com antecedentes desfavoráveis (Leandro, condenado por roubo majorado e Kaique, por tráfico de drogas – fls. 206-211), possuíam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma munição de calibre .22. 



    Nesse cenário, o simples porte irregular de munição por agentes dotados de periculosidade, mesmo acompanhado de arma de fogo inapta a disparos, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 14 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta”. (eDOC 4, p. 115) (grifei)



    Conforme se verifica das certidões de antecedentes criminais (eDOC 2, pp. 115-120), na ocasião em que os pacientes foram flagrados supostamente na prática da conduta descrita no art. 14 da Lei 10.826/2003, pendiam em desfavor deles ações penais em curso: a) Kaique Fernandes de Souza pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, cuja pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial aberto foi substituída por duas restritivas de direitos (pp. 115-116); e b) Leandro Anunciação dos Reais pelo crime do art. 157, §2º, I, do CP (p. 118), com pena a ser cumprida em regime inicial fechado. 



    Destaco, por oportuno, a reincidência desse último paciente e a sua declaração no auto de prisão em flagrante:



    “(…) Que tem 01 ano e 06 meses que o declarante está em liberdade condicional”. (eDOC 2, pp. 14 e 83)



    Entendo que o acórdão impugnado ao concluir, com base nas especificidades circunstanciais do caso concreto, pela não aplicação do princípio da insignificância está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte já assentou, em diversas ocasiões, a tipicidade da conduta de porte de arma de fogo ou de munição, tanto de uso permitido quanto de uso restrito, ao fundamento de configurar crime de perigo abstrato, em que tuteladas a segurança pública e a paz social (HC 138.157 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.6.2017; ARE 900.105 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.9.2015; RHC 128.281/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 4.8.2015; RHC 117.566/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.9.2013).



    Nesse contexto, transcrevo alguns precedentes específicos acerca da não incidência do citado princípio ao art. 14 do Estatuto do Desarmamento:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, do conjunto fáticoprobatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições. 3. Agravo interno desprovido”. (RHC 216.340 AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3.10.2022) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI N º 10.826/03 . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013. 2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018. 3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico. 4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC 158.087/AgR/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.9.2018) (grifei)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão agravada em consonância com remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Porte ilegal de arma e munições. Crime de perigo abstrato. Consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou das munições. 4. Atipicidade da conduta em razão da ausência de ofensividade. Inocorrência. Objetividade jurídica da norma é a incolumidade pública, não só a pessoal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 123.553 AgR/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 7/10/2014) (grifei)



    Além disso, a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta. Saliento, inclusive, que a pena privativa de liberdade cominada a um dos pacientes foi substituída por restritivas de direitos. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente